Tribunal: TJPA
Processo: 0814471-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814471-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON ROBERTO GUIMARAES BARROS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENQUADRAMENTO NO REGIME DO SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CASSAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Anderson Roberto Guimarães Barros contra decisão proferida em Ação Revisional de Contrato com Alienação Fiduciária, na qual o juízo de origem enquadrou a demanda no regime do superendividamento, determinou a remessa ao CEJUSC especializado e indeferiu os pedidos liminares formulados. O agravante pleiteou efeito suspensivo e tutela antecipada recursal para: (i) reformular as condições de pagamento; (ii) impedir negativação, cobrança judicial e busca e apreensão do bem; e (iii) manter a posse do veículo. Alegou erro de enquadramento jurídico da lide, ausência de fundamentação e afronta aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, ao enquadrar a ação como superendividamento e indeferir os pedidos liminares; (ii) determinar se deve ser anulada a decisão e os autos devolvidos ao juízo de origem para nova manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada não apresenta fundamentação adequada, limitando-se à citação genérica do regime do superendividamento, sem análise dos elementos fático-probatórios do caso ou dos argumentos centrais da petição inicial, violando o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, §1º, do CPC.

4.

O indeferimento dos pedidos liminares carece de motivação específica sobre os requisitos legais do art. 300 do CPC e não enfrenta os fundamentos invocados na ação revisional, como capitalização de juros, tarifas e taxa média de mercado.

5.

A ausência de fundamentação clara e individualizada configura vício grave que compromete a validade da decisão judicial, tornando imperativa sua cassação.

6.

Precedentes do próprio relator e de outros tribunais estaduais confirmam a nulidade de decisões semelhantes por ausência de fundamentação idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação adequada e individualizada em decisão interlocutória configura nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, do CPC.

2.

O enquadramento da ação revisional como superendividamento exige motivação concreta baseada nos fatos e provas dos autos, sob pena de nulidade da decisão.

3.

É vedado ao tribunal analisar o mérito dos pedidos liminares sem prévia manifestação fundamentada do juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 489, §1º, e 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AgInt nº 0806021-60.2021.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 05.12.2023;
TJCE, AgInt nº 0634648-46.2022.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 08.02.2023;
TJAM, AI nº 4005162-51.2022.8.04.0000, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 26.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANDERSON ROBERTO GUIMARÃES BARROS
contra decisão proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato com Alienação Fiduciária
(2ª VCE/Belém), na qual o juízo de origem enquadrou o feito como
superendividamento
, determinou remessa ao CEJUSC especializado e indeferiu todos os pedidos liminares. O recurso foi formalizado conforme a
minuta de agravo (ID 28415552)
, impugnando especificamente esse enquadramento e os efeitos processuais dele decorrentes.

No ID 28415552, o agravante pleiteou, em sede recursal,
efeito suspensivo
e
tutela antecipada recursal
(art. 1.019, I, CPC) para: (i) emissão de novo carnê com parcela mensal de R$ 1.292,45 ou, alternativamente, consignação judicial das parcelas vincendas; (ii) abstenção de negativação, de cobrança judicial e de busca e apreensão enquanto tramita a revisional; (iii) multa diária por descumprimento; e (iv) manutenção da posse do veículo. As causas de pedir recursais centraram-se no erro material e no enquadramento jurídico equivocado da lide (revisional × superendividamento), além da ausência de fundamentação adequada (art. 489, §1º, CPC), com invocação de precedentes e da diretriz do REsp 1.061.530/RS.

Como relator, no ID
28692786
, conheci do agravo e
atribui efeito suspensivo
, suspendendo a decisão agravada,
vedando a remessa ao CEJUSC
e determinando o
regular prosseguimento da ação revisional
com reapreciação fundamentada dos pedidos liminares “nos estritos termos da petição inicial”.

Regularmente intimada a parte agravada para apresentar contrarrazões (decisão do ID 28692786, art. 1.019, II, CPC), foi lavrada certidão (ID 29405345) atestando que transcorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões no PJe2G. Assim, o agravo segue para julgamento sem contrarrazões, mantidos os efeitos da decisão monocrática que suspendeu o decisum de 1º grau.

Verifico que, apesar de regularmente comunicada da decisão de ID n. 28692786, na forma do documento de ID n. 151431065, dos autos de primeira instância, o Juízo de primeira instância ainda não deu sequência às determinações deste Tribunal.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.

Persiste o interesse recursal porque, embora a decisão deste Tribunal (ID n. 28692786) tenha atribuído efeito suspensivo, vedado a remessa ao CEJUSC e determinado a reapreciação fundamentada dos pedidos liminares, e tenha havido regular comunicação ao juízo de origem (ID n. 151431065 dos autos de primeira instância), ainda não houve cumprimento dessas determinações, razão pela qual não há perda superveniente do objeto e permanece a utilidade e necessidade do provimento recursal.

Verifico, portanto, que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual
conheço do recurso interposto
.

MÉRITO RECURSAL

No mérito,
dou provimento
ao agravo para
cassar a decisão
a quo
por
ausência de fundamentação adequada
, em violação ao
art. 93, IX, da F/1988
e ao
art. 489, II e §1º, I, II e III, do CPC/2015
.

O
decisum
impugnado limitou-se a rótulos e referências normativas genéricas, sem analisar, de forma
explícita, clara e congruente
, as questões de fato e de direito postas, deixando de demonstrar os motivos concretos do indeferimento das tutelas de urgência e do enquadramento da lide no regime do superendividamento.

Com efeito, o juízo de origem
indeferiu os pedidos liminares
ancorando-se apenas na suposta incidência do regime do superendividamento,
sem individualizar elementos fático-probatórios

imprescindíveis
que evidenciassem, no caso concreto, os pressupostos legais desse rito especial, nem
enfrentar os argumentos
centrais da inicial revisional (capitalização, tarifas, venda casada, taxa média de mercado). Tal proceder afronta o art. 93, IX, da F/1988 e o art. 489, §1º, I, II e III, do CPC, pois não basta a mera citação de diplomas legais; exige-se correlação motivada entre a norma e os fatos dos autos.

A respeito, conferir os seguintes precedentes, inclusive deste Relator:

AGRAVANTE: BERNADETE SOUZA DE OLIVEIRA ADVOGADO: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES – OAB/PA Nº. 6942-A E OUTRO AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ADVOGADO: LIGIA SILVEIRA KESSLER ROCHA - OAB DF23567-A E OUTRO RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU QUE NÃO FUNDAMENTOU O INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – OFENSA AOS ARTS. 93, IX, DA CF, E 489, IV, DO CPC – INCIDÊNCIA DO ART. 489, § 1º, I E II, DO CPC – DECISÕES MONOCRÁTICAS DESTA CORTE RECONHECENDO A NULIDADE DE DECISÕES ANÁLOGAS, DO MESMO JUÍZO ORIGINÁRIO
– AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO PARA
ANULAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE 1º GRAU
, NA ESTEIRA DE ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO MINISTÉRIO PUBLICO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806021-60.2021 .8.14.0000, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo Nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONCEDIDA EM FAVOR DO AUTOR COM SIMPLES MENÇÃO AO ARTIGO 6º, VIII, DO CDC.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS. 11 E 489, § 1º, DO CPC. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PRECEDENTE 3ª CÂMARA DIREITO PRIVADO TJCE. RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO,
ANULAR A DECISÃO VERGASTADA, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
(...)
3. Nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 11 do CPC, consagrando o Princípio da Motivação das decisões judiciais, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.
4. Do mesmo modo, o art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que as
"Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
; empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". (...) 7. Recurso conhecido para, de ofício, anular a decisão interlocutória por ausência de fundamentação, restando prejudicada a análise do mérito recursal. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0634648-46.2022.8 .06.0000 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023) (Grifo Nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS SE CONCLUIU PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA LIMINAR.
NULIDADE DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O princípio da motivação das decisões está consagrado na Carta Magna, em seu artigo 93, IX, e no Diploma Processual Civil, nos artigos 11 e 489, § 1.º; 2. Consoante ensina a doutrina, o juiz, em sua fundamentação, deve enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam relevantes para a solução da demanda, justificando a conclusão a que chegará no dispositivo, tratando-se a sua ausência de vício grave
; 3. Da leitura da decisão recorrida, entendo que a irresignação do Agravante merece prosperar, visto que
o Magistrado a quo indicou fundamentação escassa em sua decisão, limitando-se a apontar, genericamente, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC no caso concreto. Destaque-se que não se trata de decisão apenas sucinta, mas cuja fundamentação revela-se insuficiente, por isso, imperioso declará-la nula
; 4. Recurso conhecido e provido, no sentido de anular a decisão por ausência de fundamentação adequada. (TJ-AM - AI: 40051625120228040000 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 26/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

Em razão disso,
anulo a decisão recorrida
e
determino o retorno
dos autos ao juízo de origem para que
prolate nova decisão fundamentada
, apreciando
expressa e individualizadamente
: (i) a qualificação jurídica adequada da demanda; e (ii) os
pedidos liminares
formulados na petição inicial, com exame dos requisitos do
art. 300 do CPC
e dos argumentos deduzidos,
sob pena de nova nulidade
. Fica
prejudicada
a análise das demais postulações recursais por este Tribunal, a fim de
evitar supressão de instância
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para CASSAR a decisão agravada
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que profira nova decisão, devidamente fundamentada, que (i) qualifique juridicamente a demanda e (ii) aprecie, de forma expressa e individualizada, os pedidos liminares formulados na petição inicial, à luz do art. 300 do CPC e dos argumentos deduzidos, sob pena de nova nulidade. Prejudicada a análise das demais postulações recursais, a fim de evitar supressão de instância. Comunique-se, intime-se e cumpra-se.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/10/2025